Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o apelo incorreu em violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se há inovação recursal; (iii) se a petição inicial é inepta; (iv) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto; e (v) se existe abusividade na cobrança de juros remuneratórios e, caso positivo, o valor a ser decotado da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da leitura integral do apelo aviado pelo embargante, é possível compreender que o recurso questiona a rejeição das alegações de mérito sustentadas nos embargos à execução. Logo, o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. A matéria atinente à alegação de excesso de execução foi devidamente arguida na origem, o que permite a análise do mérito da pretensão do embargante, que figura neste recurso como apelante. Desse modo, não há falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
5. Pelo que se observa do conjunto da petição inicial, notadamente os fundamentos e os pedidos do embargante, o embargante apresentou os valores controvertidos, os cálculos como parâmetro de comparação e especificou adequadamente os pedidos próprios para os embargos à execução, em linha com o disposto nos arts. 319, 322, 324 e 917, §3o, do CPC. Assim, não há inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.
6. O negócio jurídico em discussão consiste em operação de fomento (capital de giro) à atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica executada. Conforme entendimento jurisprudencial, tal tipo de operação é de natureza empresarial. Por consequência, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação de direito material havida entre as partes, de modo que a controvérsia deve ser resolvida com base nas normas de direito comum.
7. Os índices aplicados ao contrato estão abaixo da média praticada pelo mercado. No comparativo entre a taxa contratada e a taxa média da própria instituição financeira, os valores constantes no contrato também são menores e se encontram em patamares razoáveis, conforme se infere dos dados extraídos no sítio oficial do Banco Central do Brasil.
8. Segundo entendimento do STJ, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.